Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-84.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-84.2018.8.14.0056

APELANTE: ROBERTO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante
ROBERTO SILVA DA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso I, à época dos fatos, atualmente inciso VII, do Código Penal), após subtrair o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça com uma faca.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 I
nsuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição do acusado com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

2.2
Afastamento da majorante da arma branca, considerando a superveniência da Lei nº 13.654/2018, que não mais prevê o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo
.

III. Razões de decidir

3. A
autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas
pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima,
GELEAIDE Farias Possa
, tanto em juízo quanto na fase policial, corroborados pelas declarações de sua mãe,
Franciglei do Socorro Melo Farias
, e pelo depoimento policial da testemunha
Victor Mateus Amaral Borges
. O
reconhecimento pessoal do acusado pela vítima
reforça a prova da autoria. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Quanto à majorante, embora à época dos fatos (12/11/2017) o emprego de arma branca configurasse causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, I, CP), a
Lei nº 13.654/2018 revogou esse inciso
, passando o emprego de arma de fogo a ser causa de aumento e a arma branca a não mais majorar a pena. A nova redação, mais benéfica ao réu neste ponto, deve retroagir para beneficiá-lo.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de roubo, a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova
, sendo suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito. A
superveniência de lei que revoga a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo deve retroagir em benefício do réu
, afastando a causa de aumento de pena.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 13.654/2018
;
art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR
PACIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a causa de aumento da arma branca e assim definir a pena em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000042-84.2018.8.14.0056

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELANTE: ROBERTO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO SILVA DA SILVA
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, em razão da prática de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID 15755228) que no dia
12 de novembro de 2017
, por volta das 23h30, no centro da cidade de São Sebastião da Boa Vista/PA, o apelante
ROBERTO SILVA DA SILVA
teria subtraído o aparelho celular da vítima
Geleaide Farias Possa
, aproveitando-se da falta de energia. No mesmo instante, a testemunha
Victor Mateus Amaral Borges
perseguiu o acusado, mas teve de recuar, pois o acusado sacou uma faca.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória em
2 de março de 2023
(ID 15755271).

O réu recorreu (Id 18961868), em 11.04.2024, requerendo:

(i)

absolvição por insuficiência de provas
;

(ii)

afastamento da majorante da arma branca, considerando a retroatividade da lei mais benéfica (Lei nº 13.654/2018)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Ministério Público
(ID 22440465), pugnando pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para afastar a majorante do emprego de arma branca, mas mantendo a condenação pelo crime de roubo.

A
Procuradoria de Justiça
, conforme parecer de
5 de novembro de 2024
(ID 23054185), manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

Inicialmente, analiso a alegação defensiva de insuficiência de provas para a condenação. Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa defesa, entendo que não merecem prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, ancoradas em um robusto conjunto probatório, formado por provas materiais e, principalmente, orais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pela própria narrativa fática constante na denúncia, corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que descrevem a subtração do aparelho celular mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca.

No que tange à autoria, esta recai, de maneira indubitável, sobre a pessoa do apelante ROBERTO SILVA DA SILVA. A vítima,
GELEAIDE FARIAS POSSA
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do evento criminoso, reconhecendo o réu como o autor da subtração. Transcrevo trechos cruciais de seu depoimento:

“(...)
que foi trabalhar na banca de minha mãe ao lado do centro comunitário à frente da prefeitura. Às 23h30, faltou energia e minha mãe pediu para ligar a lanterna do celular. Ela estava atendendo. Logo em seguida voltou a energia. Ela falou para eu ficar sentada. Faltou energia de novo. Nesse momento, o visor do celular ficou ligado. Nesse momento ele agarrou o celular da minha mão e levou. O Vitor Mateus correu atrás dele e dobrando a lanchonete ele conseguiu alcançar o Roberto. Mas no momento em que ele foi para cima, o acusado mostrou uma faca e ele recuou. Nesse momento deu para ver o rosto do Roberto. Pesquisando no facebook, após uma pessoa dizer que o nome dele era Roberto, eu achei ele. Que a pessoa que está na audiência hoje é a mesma pessoa.
(...)"
.

O reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, merece especial destaque, conforme consignado na r. sentença. A firmeza e a coerência do depoimento da ofendida, que não hesitou em apontar o apelante como o autor do roubo, constituem prova de grande valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, que, não raramente, são praticados na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas.

Corroborando a versão da vítima, a declarante
FRANCIGLEI DO SOCORRO MELO FARIAS
, mãe da ofendida, em seu depoimento judicial, confirmou os fatos narrados pela filha e a identificação do acusado posteriormente através de redes sociais. Vejamos suas palavras:

“reiterou os termos da filha e afirmou que o acusado pulou na mão dela e tomou o celular. O celular caiu, ele correu e pegou o celular. Quando tentaram pegar, foi na dobra da esquina, ele puxou algo como se fosse uma faca e eles pararam. Eu não vi quem era. Reconheceram quando correram atrás dele. Confirma que a filha e o Victor conseguiram identificar o acusado por meio das redes sociais, porque tinham visto o rosto dele e nas redes sociais o reconheceram. Que ao chegar no fórum para a audiência a filha disse que era o mesmo acusado. Que não conseguiram recuperar o celular.”

Ademais, embora a testemunha
VICTOR MATEUS AMARAL BORGES
não tenha sido ouvido em juízo, seu depoimento prestado à Autoridade Policial corroborou as informações prestadas pela vítima, relatando a perseguição ao acusado e o momento em que este sacou uma faca, impedindo sua captura.

Em contrapartida, o apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, apresentando uma versão isolada e desprovida de qualquer elemento de prova que a sustentasse. O Juízo
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, conferiu maior credibilidade aos depoimentos da vítima e de sua mãe, em consonância com o depoimento policial da testemunha Victor, formando seu convencimento acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido, nossa jurisprudência é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando está se apresenta de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

É fundamental ressaltar que os depoimentos da vítima e da testemunha foram colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, em audiência regularmente realizada perante o Juízo competente, não se tratando de provas produzidas exclusivamente na fase policial. A instrução probatória, portanto, cumpriu seu papel de buscar a verdade real dos fatos.

Nesse contexto, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como no presente caso, possui
especial relevância e valor probatório
, mormente quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
com o depoimento da testemunha ocular.

Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA.Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés. Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença . ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Destarte, diante da consistência e convergência das provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, não pairam dúvidas acerca da autoria do delito de roubo imputado a ROBERTO SILVA DA SILVA. A tese de insuficiência de provas para a condenação, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório.

2.

Da majorante do emprego de arma branca

No que concerne ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca, entendo que, neste ponto, a irresignação do apelante merece guarida.

O delito de roubo em questão ocorreu em
12 de novembro de 2017
. À época dos fatos, o art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, previa o aumento de pena de um terço até metade se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma.

Posteriormente, adveio a
Lei nº 13.654/2018
, publicada em 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, de modo que o emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo.

É cediço que a lei penal mais benéfica retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme preceitua o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ou
novatio legis in mellius
).

Nesse contexto, considerando que a Lei nº 13.654/2018, ao revogar a majorante específica para o emprego de arma branca no crime de roubo, se apresenta como mais benéfica ao apelante em relação à legislação vigente à época dos fatos, sua aplicação retroativa é medida que se impõe, afastando-se, por conseguinte, a causa de aumento de pena outrora prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Observo que a r. sentença condenatória aplicou o art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, dispositivo incluído pela Lei nº 13.964/2019, que novamente passou a prever o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. Contudo, por se tratar de lei penal mais gravosa, é vedada a sua retroação para atingir fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça e com a melhor interpretação da legislação penal e dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca.

Com isso, a pena definitiva do réu deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, uma vez que não foram verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tão pouco majorantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou
PACIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a causa de aumento da arma branca e assim definir a pena em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025